Tribunal: TJMT
Processo: 0000054-62.2018.8.11.0095
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo Interno n. 0000054-62.2018.8.11.0095
RECORRENTE: MAGNO RAFAEL CAVALHER
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por MAGNO RAFAEL CAVALHER, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 47627969):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM VIRTUDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 3o, § 6o, DO DECRETO LEI No 911/69 – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA SÓ EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PROTELATÓRIO - DECISÃO UNÂNIME – APLICAÇÃO DE MULTA - RECURSO DESPROVIDO.
I- No tocante ao pedido de imposição da multa prevista no § 6o, do art. 3o, do Decreto-lei 911/1969, ressalto que o dispositivo legal prevê multa no caso de ser proferida sentença “que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão”;
II- Na hipótese, a sentença não julgou improcedente a demanda de busca e apreensão, de sim extinguiu-a sem resolução do mérito por falta de pressuposto processual, de modo que não há falar em condenação do Apelado ao pagamento da multa prevista no § 6o, do art. 3o, do Decreto-lei 911/69.
III – Dessa forma, observa-se que o decisum objurgado está pautado na lei e orientações jurisprudenciais, de maneira que não merece reparos.
IV- Tratando-se de decisão unânime, faço a ressalva de que a Recorrente seja condenada a pagar a Recorrida a multa prevista no artigo 1.021, § 4.o do CPC/15, a qual fixo em 4% (quatro por cento) do valor atualizado da causa, como forma de obstar a interposição de recursos infundados e/ou meramente protelatórios.” (N.U. 0000054-62.2018.8.11.0095, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 22/07/2020).
Alega violação ao artigo 3o, §6o, do Decreto- lei 911/69, artigos 489, §1o, IV, 1.021, §4o e 1.025 do CPC, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 54671472).
Contrarrazões (ID 57279478).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Ao apontar violação ao artigo 1.021, §4o, do CPC, a parte recorrente assevera que no Agravo Interno desprovido à unanimidade, porém, não declarado qualquer fundamento idôneo sobre o motivo para considerar o caráter nitidamente protelatório do agravo, visto que não é cabível a aplicação da multa como penalidade processual, uma vez que constitui o recurso cabível para levar ao órgão fracionário a discussão da matéria decidida monocraticamente pelo Relator.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI